Tribunal: STF
Processo: RHC 270725
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 986.568/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY PRETO. 
Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), porque, em resumo: 

No dia 05 de outubro de 2014, por volta das 13h, na Rua Zênio José de Oliveira, nº 51, Morada do Sol, em Campo Bom/RS, o denunciado MARIZAN, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com o adolescente infrator Diego de Freitas de Souza e um terceiro elemento identificado apenas como “João", por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou VALCEMIR SCHAEFFER, contra quem foram desferidos diversos disparos com uma arma de fogo, que lhe determinaram a morte por "hemorragia e desorganização de tecido encefálico + hemorragia interna consecutiva a transfixação pulmonar direita, hepática, mesentérica via cava inferior, ferimento por projétil de arma de fogo”.
Na ocasião, o menor infrator Diego, que ó irmão do denunciado Marizan, juntamente com o comparsa “João”, ainda não identificado, cumprindo ordens de Marizan, dirigiram-se em uma motocicleta (conduzida por “João”) até a casa da vítima. Lá chegando, chamaram a vítima e, quando Valcemir saiu da residência, Diego, na carona da moto, efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo a vítima que tentou refugiar-se no interior da residência.
[...]
O fato teria sido motivado por divergências da vítima com o denunciado Marizan relativo ao tráfico de drogas na Cidade de Campo Bom, vez que pretende ter o monopólio da comercialização de entorpecentes. 
O denunciado MARIZAN, embora segregado, chefia o tráfico de substâncias entorpecentes na Cidade, determinando as ações do grupo, determinando quem vende o entorpecente, escolhendo locais como ponto de venda e ordenando ações como o homicídio acima descrito.
[...]

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe negou provimento. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PROVA EMPRESTADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA IN CASU. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A ausência de juntada das mídias originais da interceptação telefônica não foi alegada pela defesa em momento oportuno, configurando a preclusão. Ademais, segundo informações, no que tange à juntada de cópia integral do procedimento, o TJ consignou que foi realizado requerimento ao Magistrado do Juizado da Infância e Juventude, o qual, ainda em 25/3/2015, remeteu as cópias solicitadas. 
4. As interceptações telefônicas, a posteriori, também teriam sido corroboradas por depoimentos de testemunhas durante a instrução processual, afastando-se a alegação de ausência de contraditório (que, aliás, pode ser diferido em casos tais). 
5. O compartilhamento de provas foi autorizado pelo juízo competente, não havendo a alegada ausência de controle judicial.
6. Não há comprovação de adulteração ou interferência indevida nas provas, inviabilizando novamente a alegação de nulidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “recorrente denunciado e pronunciado [...] com base em interceptações telefônicas oriundas de investigação diversa, de Charqueadas/RS. Base probatória é um relatório de interceptação telefônica, sem sequer ter sido compartilhado os áudios do relatório. Não existiam os áudios, mas apenas o relatório de interceptação telefônica e a decisão autorizando o compartilhamento”.
Em razão disso, reque-se provimento do recurso, “determinando o desentranhamento das interceptações telefônicas dos autos por violação ao contraditório, anulando-se o processo desde a decisão de pronúncia”.
É o relatório. Decido.

No caso em questão, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a alegada nulidade da decisão de pronúncia, com arrimo nos seguintes fundamentos: 

[...] Foi autorizada a juntada do procedimento de apuração de ato infracional do adolescente D de F de S, irmão do ora acusado, o qual versou sobre o mesmo fato definido como crime (fls. 221 e seguintes). 
[...] Realizada a degravação dos depoimentos prestados em sede do Juizado da Infância e da Juventude (fls. 463-499).
[...] Em suas razões, preliminarmente, suscita a nulidade do relatório de fls. 14-27, referente às interceptações telefônicas transcritas sem as respectivas mídias e sem a juntada das autorizações judiciais. 
[...] Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do relatório das transcrições telefônicas juntadas aos autos sem estarem acompanhadas das respectivas mídias [...]. 
[...] No tocante à primeira alegação de nulidade, verifico que o relatório da interceptação telefônica (fls. 14-27) resta juntado aos autos desde quando oferecida a denúncia, ou seja, entendendo a defesa haver prejuízo na ausência de juntada das mídias originais da interceptação, ou da sua transcrição na íntegra, poderia tê-lo requerido em sede de resposta à acusação, o que não fez. 
Ademais, entendo que não se trata de caso onde o prejuízo é presumido ao recorrente, uma vez que aquilo relatado nas interceptações telefônicas fora, posteriormente, corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual. 
Desta forma, não há motivos para que se ponha em dúvida a autenticidade do conteúdo da transcrição ora impugnada. 
Todavia, caso a defesa entenda ser imprescindível a juntada das mídias originais do procedimento, ou que sua transcrição deva ser realizada na íntegra, poderá requerê-lo no prazo do artigo 422, do Código de Processo Penal, uma vez que a apresentação de tais provas, neste momento processual, não seria capaz de obstar a prolação da decisão de pronúncia conforme ocorreu no caso em tela. 
[...]
Desta forma, não há que se falar em ausência de controle judicial, pois o compartilhamento do procedimento sigiloso fora autorizado pelo Juízo responsável [...]. 
Pelo exposto, afasto as teses preliminares arguidas. 

A fundamentação adotada pelo Tribunal estadual para rejeitar a nulidade da decisão de pronúncia mostra-se adequada e consistente. Verifica-se que os documentos questionados já se encontravam nos autos principais desde o oferecimento da denúncia, cabendo à defesa arguir eventual irregularidade na primeira oportunidade processual, o que não ocorreu, razão pela qual “a matéria encontrava-se preclusa”.
Além disso, as alegações defensivas não demonstram, de maneira concreta, qual teria sido o prejuízo suportado, tampouco de que forma a suposta nulidade comprometeu o exercício da ampla defesa. Ao contrário, o Tribunal de origem assentou que, caso a defesa considere indispensável a juntada das mídias originais ou a transcrição integral das interceptações, “poderá requerê-lo no prazo do artigo 422, do Código de Processo Penal”, deixando claro, ainda, que a apresentação dessas provas não teria o condão de obstar a pronúncia, pois “o relatado nas interceptações telefônicas fora corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual”. Não se verifica, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa nesta fase processual.
Ainda, não foi apontada qualquer circunstância concreta que indique adulteração ou interferência indevida capaz de invalidar o material probatório. Logo, para afastar as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via eleita (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
Em suma, as alegações defensivas não merecem acolhida, pois não restou demonstrado prejuízo efetivo ao paciente, tampouco a ocorrência de ato ou fato que tenha obstado o exercício da ampla defesa e que pudesse comprometer a validade da instrução. Incide, assim, a regra segundo a qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). Nesse sentido, são pertinentes as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 

[…] 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. [...] 

Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente